Tribunal: TJDFT
Processo: 0002884-43.2018.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DECADÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ESGOTADOS NOS EMBARGOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.
2 – Embargos de declaração. O objeto dos embargos de declaração é tão somente ver proclamada a decadência, matéria já afastada na sentença e no recurso inominado e nos embargos de declaração. O objeto deste recurso é tão somente reiterar os fundamentos já examinados no último recurso, o que não é previsto no ordenamento jurídico. Assim, por ausência de previsão recursal para a hipótese, deixo de conhecer os embargos de declaração, devendo a Secretaria promover a certificação do trânsito em julgado e baixa à origem.
3 – Recurso não conhecido.